Tribunal: TJDFT
Processo: 0707506-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. EMPRESTIMO CONSIGNADO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) DECLARAR nulos os empréstimos e débitos realizados na conta n. 174101536-4, no valor total de R$ 14.494,92 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), confirmando, assim, a tutela de urgência anteriormente deferida; b) CONDENAR o réu a restituir ao autor o valor de R$ 14.494,92 (quatorze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente desde a data do evento danoso (02/02/2021) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) CONDENAR, ainda, o réu a cancelar as operações impugnadas e pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a multa pelo descumprimento da ordem estabelecida na decisão de ID 86889234.
3. Afirma que agiu nos limites estritos da lei e em estrita observância da legalidade, sem qualquer ato que possa ser declarado ilegal pelo Poder Judiciário. Esclarece que, mesmo em sede de responsabilidade objetiva, é ônus do consumidor provar a narrativa fática descrita na inicial, o dano e o nexo causal entre aqueles dois elementos, sem prejuízo da verossimilhança do direito alegado. Aduz que não foram produzidas provas. O recorrido permitiu que terceiros tivessem acesso as suas senhas e a sua conta corrente.
4. Esclarece como acontece o golpe. O cliente recebe uma ligação de um número parecido como o do BRB 006133221515 (desvio de URA – falsificação do número chamador) que a interpela sobre uma operação em sua conta. Em seguida, o cliente foi orientado a dirigir-se a um terminal de autoatendimento e que o atendente retornaria a ligação paa aplicar outros procedimentos de segurança, e neste sentido o cliente confirma todo o procedimento efetuado por ele próprio. O cliente é orientado a acessar o terminal com seu cartão e senha, e solicitar o desbloqueio do Mobile, é gerado um código QR Code e o suposto atendente o orienta a enviá-lo a um número de celular desconhecido por meio de whatsapp, sendo que o Banco não solicita dados de clientes por whatsapp, sendo que o recorrido omitiu estas informações em sua inicial. Portanto, o próprio recorrido confirma a referida em sua inicial, ou seja, ele atendeu a todos os comandos dos fraudadores. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente informa que o recorrente continua descumprindo medida liminar, ID 86889234, que foi confirmada por sentença condenatória. Esclarece que seu nome foi negativado no Cadastro de Inadimplentes, mesmo após a sentença condenatória. Informa que logo após ser vítima do golpe dirigiu-se à agencia da recorrenet a fim de cancelar os referidos cartões, ID 86840294, mas, em razão da inércia do recorrente os estelionatários continuaram realizando saques e empréstimos, ID 86842496. O recorrido foi vítima de um golpe e o recorrente, mesmo acionado a tempo, não tomou a medidas cabíveis para minimizar os prejuízos. Aduz que o recorrente se refere a pessoa estranha ao processo, Sr. Sandro Nery Maciel e alega fatos que não ocorreram no presente feito. Requer a manutenção da sentença.
6. O recorrente, ID 29115721, apresentou o Informativo STJ – Jurisprudência em Teses, bem como, Acórdãos proferidos pelas Turmas Cíveis e Turmas Recursais deste e.TJDFT.
7. O recorrido, em relação aos documentos juntados pelo recorrente esclarece que os julgados são anteriores a aprovação da Súmula 28/TUJ. Esclarece que o recorrente continua descumprindo a liminar e agora a sentença proferida.
8. O recorrente, ID 30560214, informa que está cumprindo a decisão liminar.
9. O recorrido, no dia 02/02/2021 recebeu uma ligação telefônica, em seu celular, onde uma pessoa de nome Rafael, apresentou-se como funcionário do Banco de Brasília-BRB, ora recorrente, informou que havia movimentação suspeita em seu cartão, uma compra no valor de R$ 2.350,00 e logo citou todos os dados do recorrido, tais como: nome, endereço, telefone celular e residencial, dados bancários, e outros dados pessoais, perguntando se o recorrido reconhecia a compra. O recorrido informou que não reconhecida a compra. O atendente informou sobre outra compra que ultrapassava o limite e não foi realizada e que o recorrido deveria cancelar os cartões. Requereu que ele ligasse no Banco e que o Banco entraria em contato para realizar o processo de cancelamento do cartão e o estorno da compra de R$ 2.350,00.
10. Posteriormente, nova ligação do número 4003-4004, número oficial da Central de Atendimento do BRBCARD, se identificando como funcionária do Banco e disse que iria iniciar o processo de cancelamento e, para tal, era necessário que o recorrido digitasse a senha do cartão em seu próprio telefone e repetisse novamente, assim, o recorrido procedeu, a suposta funcionária solicitou as 03 letras e o recorrido digitou e repetiu. A suposta funcionária informou que os novos cartões chegariam no prazo de 03 dias e o recorrido deveria ir ao Banco validar as novas senhas e letras e que enviariam uma pessoa para pegar os cartões cancelados, pedindo que os números de segurança dos cartões fossem riscados. Devendo colocá-los em um envelope lacrado e uma pessoa chamado Wagner Ferreira iria busca-los e iria fornecer uma senha para entrega, qual seja, 3971.
11. O recorrido ficou desconfiado e deixou sua esposa com a atendente aguardando o número do protocolo e se dirigiu à sua Agência Bancária, informando todo o ocorrido ao gerente, sendo informado que foram realizadas duas compras nos cartões, uma no valor de R$ 3.749 e outra no valor de R$ 950,00. No momento em que o recorrido estava na agência, sua conta foi movimentada, com saques, PIX, compras na função débito, transferência da poupança, aumento dos limites e saques dos valores e empréstimos. Empréstimos foram realizados no dia 04/02/2021, ou seja, após o recorrido ter informado sobre o golpe.
12. Foram juntados boletim de ocorrência policial, ID 28041805, extratos bancários e demonstrativo de cartão de crédito apontando inúmeras operações em um curto intervalo de tempo, ID ́s 28041807/28041808/28042360. Protocolo de Contestação de Despesas – Fraude, ID 28042361, do dia 02/02/2021. Carta à Serasa/SPC, do dia 04/02/2021 informando os números dos cartões que foram furtados.
13. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se dá conta de que sofreu imenso prejuízo material.
14. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.” .
15. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
16. Ressalte-se, no caso o banco, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil do cliente, ora recorrido. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo em diferentes estabelecimentos.
17. Deste modo, a instituição financeira, recorrente, deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à recorrida. (art. 14 do CDC).
18. Compulsando os autos verifico que a recorrido alega foi negativado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, que buscou realizar empréstimo junto ao recorrente e foi informado que, em face do presente processo, não foi deferido.
19. Verifiquei que o recorrente ao apresentar o seu recurso utilizou o nome de outra pessoa que não o recorrido.
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.